Tribunal: STF
Processo: HC 88557
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA
   DOS ARTIGOS 59 E 68 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
O habeas corpus
   não é a via processual adequada para discutir a validade da
   decretação da perda de função pública, dado que não representa
   ameaça à liberdade de locomoção. Precedente: HC 82.069, Rel. Min.
   Ellen Gracie.
Alegação de exasperação ilegal da pena-base não
   foi debatida no Tribunal de Justiça, nem no Superior Tribunal de
   Justiça. O conhecimento do pedido implicaria supressão de
   instância.
Habeas corpus não conhecido.